Tribunal: TJES
Processo: 5012495-89.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Produto Impróprio; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-04-23

Ementa:
ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012495-89.2023.8.08.0000

EMBARGANTE: IVG BRASIL LTDA. (NOVA DENOMINAÇÃO DE ON-HIGHWAY BRASIL LTDA.)

EMBARGADO: GRAMAZINI GRANITOS E MÁRMORES THOMAZINI LTDA.

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. O
s embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

2. Não há omissão no acórdão embargado quando a questão arguida pela embargante foi expressamente analisada, concluindo-se que a documentação apresentada pela agravada era suficiente para demonstrar os vícios do veículo e que cabia à embargante comprovar eventual culpa exclusiva do consumidor, o que não foi feito.

3. A alegação de inexistência de perigo de dano e irreversibilidade da tutela foi enfrentada no acórdão embargado, que reconheceu a urgência da medida diante da impossibilidade de uso do bem essencial pela agravada.

4. O prequestionamento de dispositivos legais não exige manifestação expressa do Tribunal, pois, nos termos do artigo 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados.

5. Recurso desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, ____ de _____ de 2025.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012495-89.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ON-HIGHWAY BRASIL LTDA.

AGRAVADO: GRAMAZINI GRANITOS E MARMORES THOMAZINI LTDA e outros

RELATOR(A):
DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012495-89.2023.8.08.0000

EMBARGANTE: IVG BRASIL LTDA. (NOVA DENOMINAÇÃO DE ON-HIGHWAY BRASIL LTDA.)

EMBARGADO: GRAMAZINI GRANITOS E MÁRMORES THOMAZINI LTDA.

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. O
s embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

2. Não há omissão no acórdão embargado quando a questão arguida pela embargante foi expressamente analisada, concluindo-se que a documentação apresentada pela agravada era suficiente para demonstrar os vícios do veículo e que cabia à embargante comprovar eventual culpa exclusiva do consumidor, o que não foi feito.

3. A alegação de inexistência de perigo de dano e irreversibilidade da tutela foi enfrentada no acórdão embargado, que reconheceu a urgência da medida diante da impossibilidade de uso do bem essencial pela agravada.

4. O prequestionamento de dispositivos legais não exige manifestação expressa do Tribunal, pois, nos termos do artigo 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados.

5. Recurso desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, 07 de abril de 2025.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012495-89.2023.8.08.0000

EMBARGANTE: IVG BRASIL LTDA. (NOVA DENOMINAÇÃO DE ON-HIGHWAY BRASIL LTDA.)

EMBARGADO: GRAMAZINI GRANITOS E MÁRMORES THOMAZINI LTDA.

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente
. Porque recurso de fundamentação vinculada, não merecem trânsito os embargos de declaração que, por via oblíqua, insurgem-se contra a conclusão do julgado com indisfarçável objetivo de modificá-lo.

Por meio dos embargos de declaração podem ser alegados apenas os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

O acórdão embargado dispôs expressamente as razões que levaram os Eminentes Desembargadores que participaram do julgamento a concluírem, à unanimidade de votos, por negar provimento ao recurso de agravo de instrumento, seguindo entendimento consolidado deste E. Tribunal de Justiça.

No caso em análise, o embargante alega que o acórdão foi omisso ao não enfrentar suas teses sobre a insuficiência das provas apresentadas pela agravada e sobre a possibilidade de os problemas do veículo serem decorrentes de manutenção inadequada.

Conforme se depreende do voto condutor do acórdão, aludidas questões foram expressamente analisadas no julgamento do agravo de instrumento, que reconheceu a existência de sucessivos vícios no veículo e concluiu que a documentação acostada aos autos era suficiente para demonstrar a probabilidade do direito.

Ademais, conforme destacado no acórdão embargado, em relação a relações consumeristas, cabe ao fornecedor do produto demonstrar a inexistência do defeito ou que este foi causado exclusivamente pelo consumidor, conforme dispõe o artigo 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor.

E conforme restou consignado no acórdão embargado, a embargante não produziu prova idônea capaz de elidir a existência defeito no veículo ou que o mesmo foi causado pelo consumidor, limitando-se a alegar, de maneira genérica, que a troca inadequada do filtro de ar pela agravada teria sido a causa dos problemas.

No que concerne à suposta omissão sobre a inexistência do perigo de dano e a irreversibilidade da decisão, verifica-se que o acórdão expressamente afastou tais teses, consignando que a impossibilidade de utilização do veículo adquirente configurava risco de dano irreparável e que a concessão da tutela de urgência estava devidamente fundamentada na legislação consumerista aplicável ao caso.

Por fim, sobreleva destacar que é desnecessário que o julgador se manifeste sobre cada um dos artigos constitucionais e infraconstitucionais indicados pela parte embargante em seus aclaratórios com o objetivo de prequestioná-los, tendo em vista que com o advento do art. 1.025, do novo CPC,
“consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”
.

Deveras, a questão que se quer ver analisada pelos Tribunais Superiores não necessita ser explícita, podendo ocorrer implicitamente quando o tribunal atacado, embora não mencione de forma expressa o texto ou o número do dispositivo legal tido como afrontado, se pronuncie sobre a matéria controvertida (DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de direito processual civil: meio de impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais. 5. ed. Salvador: JusPodivm, 2008, p. 256)

Destarte, ausente qualquer equívoco manifesto no julgado, tampouco subsumindo-se a irresignação em análise a qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC, não merece ressonância a insurgência em questão.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Des. Subst. Luiz Guilherme Risso
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)